Tribunal: TJDFT
Processo: 0734566-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734566-22.2024.8.07.0001 RECORRENTE: EUROCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA RECORRIDOS: LAISLA FRANCIELLE BORGES DE SOUSA E BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. RESCISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela concessionária ré contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato de compra e venda do automóvel e condená-la ao pagamento de R$38.828,37 (trinta e oito mil oitocentos e vinte e oito reais e trinta e sete centavos), mediante a devolução do veículo pela autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar (i) a possibilidade de rescisão do contrato de compra e venda e (ii) o quantum indenizatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte autora e a concessionária ré firmaram, em 27/1/2024, contrato de compra e venda de veículo usado, pago uma parte com recursos próprios e outro mediante financiamento bancário. Ainda no prazo de garantia do bem, a autora identificou vícios ocultos, que impediam a devida utilização do automóvel. A alienante efetuou reparos no veículo, contudo, segundo a autora, os vícios persistiram. 4. O art. 18 da Lei n. 8.078/90 dispõe que os fornecedores de produtos respondem pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam. Não sanado o vício no prazo de 30 (trinta) dias, o consumidor pode optar, na forma do § 1o do dispositivo legal referido, pela substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; pela restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada; ou pelo abatimento proporcional do preço. 5. Se, mesmo após a inversão do ônus da prova no feito de origem, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC e art. 373, § 1o, do CPC, a ré não demonstrou que os vícios do automóvel foram solucionados dentro do trintídio legal, escorreita a sentença que reconheceu a procedência do pleito autoral, com a rescisão do contrato e a devolução dos valores recebidos mediante a entrega do bem. 6. A pretensão da concessionária de ressarcimento à autora de valor inferior ao que efetivamente recebeu pela venda no carro, excluindo o montante auferido com o financiamento bancário, o qual não foi objeto de rescisão, nem do presente recurso, acarretaria o seu enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC, além de prejuízo à autora, que permanece responsável pelas parcelas do mútuo. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 373, inciso II e § 1o, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, 18, § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor e 884 do Código Civil, por deficiência na fundamentação do acórdão, omissão, contradição e erro material. Para tanto, afirma que não há nos autos prova técnica idônea capaz de atestar a existência de vício oculto no veículo no momento da entrega, que houve enriquecimento sem causa por parte dos recorridos, bem como aduz que a manutenção do gravame fiduciário gera insegurança jurídica. Requer a concessão de gratuidade de justiça, a inversão dos ônus da sucumbência e que as publicações sejam feitas em nome do advogado ROBSON DA PENHA ALVES, OAB/DF 34.647 (ID 77716499). Nas contrarrazões, a recorrida LAISLA FRANCIELLE BORGES DE pede a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/23). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/25. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso II e § 1o, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, 18, § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor e 884 do Código Civil, pois “Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional” (REsp n. 2.222.272/PB, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Não conheço dos pedidos de inversão dos ônus da sucumbência e de condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, porquanto se trata de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 77716499. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020